Tribunal: TJBA
Processo: 8147079-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147079-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, ENERGIAS ALTERNATIVAS E LOJAS DE CONVENIENCIAS DO ESTADO DA BAHIA - SINDICOMBUSTIVEIS BAHIA

Advogado(s)
:
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. QUESTÃO PREJUDICIAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE

DO

§ 4º DO
ART.
9
º-
A
DA LEI
ESTADUAL

N°
7.014/96
.
PARCIAL
CONFIRMAÇÃO DO
DECISUM
PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

ART
S.
948,
DO CPC.

JULGAMENTO SUSPENSO.
INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO, NA FORMA DO ART. 227, DO RITJBA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
SUSPENDER O JULGAMENTO D
A REMESSA NECESSÁRIA
E DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE

DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.